Tribunal: TJBA
Processo: 8156952-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156952-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOVAN CAETANO DE MELLO NOBRE

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE DÉBITOS PRESCRITOS NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES. VIABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR O DÉBITO PRESCRITO E DETERMINAR À APELADA QUE EXCLUA QUAISQUER APONTAMENTOS REALIZADOS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA REFERENTE À DÍVIDA OBJETO DA LIDE, INCLUSIVE NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156952-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOVAN CAETANO DE MELLO NOBRE e como apelada LOJAS RIACHUELO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03